Tribunal: TJMT
Processo: 0055722-88.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0055722-88.2015.8.11.0041
Recorrente : TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Recorrido : KLERISTON MAGALHAES FERREIRA e outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos (id 36109067):
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – INVERSÃO EM BENECÍFIO DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo STJ, por meio do Julgamento do REsp 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato ou de promessa de compra e venda. (N.U 0055722-88.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
Alega violação aos artigos 985, do CPC, ao argumento de impossibilidade de inversão da cláusula penal ante a há previsão contratual de penalidades em desfavor da construtora. Ainda, aos artigos 416 e 476, do CC, pelo não reconhecimento da inadimplência da Recorrida e inexistência do atraso na entrega do imóvel.
Recurso tempestivo (id 41649962).
Contrarrazões (id 45061482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Aplicação do TEMA 971 do STJ
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrida aduz violação ao art. 985, I, do CPC, ao argumento de que a existência de cláusula penal específica para inadimplemento contratual por parte da autora afasta a aplicação do paradigma (Tema 971, do STJ).
Pois bem, a questão abordada encontra-se verdadeiramente afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 971, do STJ), sendo necessária a sua aplicação no caso.
Denota-se do teor do voto exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal, o entendimento de que (id 36109068):
“(...) Cinge a controvérsia acerca da possibilidade ou não de inversão em desfavor da construtora, ora apelante, da cláusula penal estipulada exclusivamente para os adquirentes, ora apelados, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.
Sabe-se que a política nacional de relações de consumo busca harmonizar os interesses envolvidos nas avenças consumeristas (art. 4o, III, do CDC), sendo, dessa forma, possível que os acordos entabulados entre fornecedores e consumidores sejam revistos e adequados aos preceitos legais traçados pelo diploma de proteção ao consumidor.
Na hipótese, o contrato previa entrega do imóvel aos apelados em 90 (noventa) dias contados da assinatura do instrumento (12/06/2015), desde que cumpridas as disposições do item 9.1, ou seja, tenha quitado todas as obrigações acordadas.
Dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se que resta incontroverso que os autores quitaram em 27/08/2012, assim, o prazo final seria em 27/11/2015, sendo que somente em 17/12/2015 houve a efetiva entrega.
Por outro lado, o contrato firmado entre as partes que, previa que em caso de descumprimento contratual por parte do adquirente aplicar-se-ia multa no percentual de 2% (dois por cento), acrescida de 1% (um por cento) de juros moratórios ao mês. (Id. 25358499)
E, compulsando os autos, percebe-se que não foi inserta qualquer penalidade para o caso de descumprimento do contrato por culpa da promitente-vendedora, motivo pelo qual deve ser admitida a inversão da multa fixada tão só em benefício desta a fim de que eventual inadimplemento atribuível aos fornecedores seja passível de penalização da apelante, eis que se trata de medida de equidade apta a preservar o equilíbrio do contrato.
Ressalte-se que referida avença foi elaborada de forma unilateral, razão pela qual os apelados não podem discutir seus termos e fazer inserir a previsão de multa contratual em desfavor dos promitentes-vendedores, em caso de mora deste.
(...)
Portanto, mostra-se abusiva a cláusula contratual que impõe penalidade exclusivamente ao consumidor nos casos de inadimplemento, sem que igual pena seja imputada aos fornecedores, há de ser estendida no sentido invertido o conteúdo da norma, a fim de que a sanção possa alcançar também o fornecedor.
Logo, os autores fazem jus à multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel conforme estabelecido na sentença.”
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1614721/DF, Tema 971) o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) (g.n)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam pela possibilidade de inversão de cláusula que impõe penalidade exclusivamente ao consumidor inadimplente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 971) é inviável a admissão do Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. [...]. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. [...]”.(STJ – 1a T, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigos 416 e 476, do CC, a Recorrente busca discutir a inexistência no atraso da entrega do imóvel ante o inadimplemento das parcelas pela parte Recorrida.
Todavia, tem-se que tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, uma vez que o aresto trata tão somente da possibilidade da inversão da cláusula penal exclusivamente imposta ao Recorrido/Comprador, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII